Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715826-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: HAROLDO SIQUEIRA LEONETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF em ação de busca e apreensão de veículo (autos n. 0700516-33.2025.8.07.0001) no seguinte teor: “O pedido de imposição de restrição de circulação foi indeferido pela Decisão de ID 223562938. Seguem resultados das pesquisas de endereços realizadas junto ao Banco de Diligências do TJDFT, bem como ao Infoseg, cuja base de dados é a da Receita Federal do Brasil. INTIMO o requerente a dar andamento ao feito, indicando endereço para cumprimento da liminar de busca e apreensão, ou requerendo a conversão do feito em execução. Fixo o prazo de 15 dias, sob pena de extinção. I.” (ID 230857303, origem). Nas razões recursais, o agravante alega, em resumo, que “a inserção de restrição circulação possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual” (ID 71071440, p.4). Sustenta que “No caso dos autos houve o deferimento da liminar e, de maneira que, estando o devedor na posse injusta do veículo, bem como a fim de conferir efetividade a ordem judicial, se faz necessária a reforma da decisão de piso para também determinar o IMEDIATO BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA, descrito na exordial, nos termos do art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69” (ID 71071440, p.6). Ao final, requer: “Presentes todos os pressupostos, o Agravante espera seja o presente recurso recebido e que seja provido para reformar a decisão agravada para o fim de DEFERIR o bloqueio de circulação do veículo através do sistema RenaJud ou via expedição de Ofício ao Órgão de Trânsito competente, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos do art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do DecretoLei 911/69” (ID 71071440 – p.7). Preparo recolhido (ID 71073419). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A questão relativa à restrição de circulação do veículo não restou definida pela decisão agravada (ID 230857303, origem), mas sim pela decisão de ID 223562938 (origem), expedida eletronicamente em 24/01/2025, contra a qual não foi interposto recurso — decorrido o prazo do agravante em 11/02/2025. Esta a decisão anterior: “( ) Quanto ao pedido para que haja bloqueio em relação à restrição de circulação, tenho que não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. Ao Poder Público, principalmente ao órgão responsável pelo trânsito, compete verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não ao credor particular. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS. PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 134 do CTB, "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão competente do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a sua comunicação", o que não restou demonstrado na espécie. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativas à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1334912, 07250225220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste particular, tenho pelo indeferimento do pleito. ( )” (ID 223562938, origem). Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. De se destacar que fato de o agravante ter requerido novamente a restrição de circulação do veículo (ID 229661703, origem) não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível contra a decisão de ID 223562938 (origem). No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora